Tribunal: TJPA
Processo: 0002075-36.2014.8.14.0008
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? CRIME TIPIFICADO NO ART. 217- A DO CÓDIGO PENAL ? CONFISSÃO - CONTINUIDADE DELITIVA MANTIDA. A palavra da vítima, em sede de crimes contra a liberdade sexual, é de vital importância e só pode ser desprestigiada com a produção de provas cabais a demonstrar a inverdade de suas declarações. Delito praticado no interior da residência da menor desde seus 9 anos de idade. Réu genitor da vítima. Comprovada a continuidade delitiva do delito diante da palavra da ofendida e dos depoimentos das testemunhas. Imprecisão acerca do número exato de eventos delituosos. A jurisprudência majoritária considera que, em casos onde se não puder mensurar o número exato de delitos, o acréscimo pela continuidade delitiva deve ser na fração máxima de 2/3, todavia, mantida a fração de aumento em 1/6, diante da proibição à reformatio in pejus e da ausência de recurso da acusação. Sentença mantida. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00020753620148140008
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: I. B. T. (DEFENSOR PÚBLICO: ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA LIMA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME TIPIFICADO NO ART. 217- A DO CÓDIGO PENAL - CONFISSÃO - CONTINUIDADE DELITIVA MANTIDA. A palavra da vítima, em sede de crimes contra a liberdade sexual, é de vital importância e só pode ser desprestigiada com a produção de provas cabais a demonstrar a inverdade de suas declarações. Delito praticado no interior da residência da menor desde seus 9 anos de idade. Réu genitor da vítima. Comprovada a continuidade delitiva do delito diante da palavra da ofendida e dos depoimentos das testemunhas. Imprecisão acerca do número exato de eventos delituosos.

A jurisprudência majoritária considera que, em casos onde se não puder mensurar o número exato de delitos, o acréscimo pela continuidade delitiva deve ser na fração máxima de 2/3, todavia, mantida a fração de aumento em 1/6, diante da proibição à
reformatio in pejus
e da ausência de recurso da acusação
.
Sentença mantida. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 09 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00020753620148140008
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: I. B. T. (DEFENSOR PÚBLICO: ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA LIMA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por IDEVALDO BARBOSA TAVARES em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Barcarena, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções criminais do art. 217-A, na forma dos arts. 71 e 226, II, todos do CP, fixando-lhe a pena de 14 anos de reclsuão, em regime fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿
Na noite do dia 15/01/2014, a Sra. Albenice Gonçalves de Sousa, genitora da vítima, tomou conhecimento através da sua irmã Elma Gonçalves, de que sua filha Adriane de Sousa Tavares foi abusada sexualmente pelo denunciado IDEVALDO BARBOSA TAVARES, na localidade do bairro de Vila dos Cabanos, Barcarena/PA. (...) a vítima Adriane de Sousa Tavares (...) foi vítima de estupro de vulnerável, fato praticado por seu genitor IDEVALDO BARBOSA TAVARES que tem 43 anos. A vítima afirmou, perante a autoridade policial, que o primeiro abuso ocorrera quando ela tinha 11 anos, e não conseguiu mensurar quantas vezes foi abusada sexualmente por seu genitor, tendo em vista o considerável lapso temporal e que os atos eram constantes. Ela ainda afirmou que o primeiro abuso se deu quando sua mãe teve que viajar para Belém/PA, para ganhar um filho, em meados de fevereiro de 2010. E que os atos subsequentes ocorriam no período que sua genitora saía para frequentar aulas noturnas. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 256 de maio de 2014, fl. 36.

O Apelante, inconformado, recorre da decisão no que concerne à aplicação da pena referente ao crime continuado. Aduz que não há nos autos prova robusta de que o fato tenha sido praticado de forma reiterada. Informa que confessou que praticou o delito em razão de se encontrar embriagado, porém alega que só ocorreu uma única vez, se mostrando bastante arrependido. Pretende a redução da pena definitiva em razão da inexistência de crime continuado.

Contrarrazões às fls. 73-75.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório que submeto à douta revisão.

Belém, 21 de setembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00020753620148140008
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: I. B. T. (DEFENSOR PÚBLICO: ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA LIMA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por IDEVALDO BARBOSA TAVARES em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Barcarena, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções criminais do art. 217-A, na forma dos arts. 71 e 226, II, todos do CP, fixando-lhe a pena de 14 anos de reclsuão, em regime fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿
Na noite do dia 15/01/2014, a Sra. Albenice Gonçalves de Sousa, genitora da vítima, tomou conhecimento através da sua irmã Elma Gonçalves, de que sua filha Adriane de Sousa Tavares foi abusada sexualmente pelo denunciado IDEVALDO BARBOSA TAVARES, na localidade do bairro de Vila dos Cabanos, Barcarena/PA. (...) a vítima Adriane de Sousa Tavares (...) foi vítima de estupro de vulnerável, fato praticado por seu genitor IDEVALDO BARBOSA TAVARES que tem 43 anos. A vítima afirmou, perante a autoridade policial, que o primeiro abuso ocorrera quando ela tinha 11 anos, e não conseguiu mensurar quantas vezes foi abusada sexualmente por seu genitor, tendo em vista o considerável lapso temporal e que os atos eram constantes. Ela ainda afirmou que o primeiro abuso se deu quando sua mãe teve que viajar para Belém/PA, para ganhar um filho, em meados de fevereiro de 2010. E que os atos subsequentes ocorriam no período que sua genitora saía para frequentar aulas noturnas. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 256 de maio de 2014, fl. 36.

O Apelante, inconformado, recorre da decisão no que concerne à aplicação da pena referente ao crime continuado. Aduz que não há nos autos prova robusta de que o fato tenha sido praticado de forma reiterada. Informa que confessou que praticou o delito em razão de se encontrar embriagado, porém alega que só ocorreu uma única vez, se mostrando bastante arrependido. Pretende a redução da pena definitiva em razão da inexistência de crime continuado.

O inconformismo do Apelante se restringe à aplicação do art. 71 do CP, crime continuado. Sendo assim, tenho como incontestes a autoria e materialidade do fato, passando à apreciação das alegações do recorrente.
¿Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.¿

No âmbito da doutrina, ensina Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, editora Método) que o
¿crime continuado, ou continuidade delitiva, é a modalidade de concurso de crimes que se verifica quando o agente, por meio de duas ou mais condutas, comete dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, local, modo de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.¿

Compulsando os autos, verifico que a vítima em sede policial, fl. 14, afirmou que:
¿(...) seu genitor IDEVALDO BARBOSA TAVARES vem lhe abusando sexualmente desde os 11 anos; que segundo a informante o primeiro abuso se deu quando sua genitora teve que viajar para Belém/PA, para ganhar filho, em meados de 2010; que segundo a informante seu genitor , com o amanhecer do dia passou para sua rede e a obrigou a manter consigo relação sexual; que a informante não soube mensurar quantas vezes foi abusada sexualmente por seu genitor, uma vez que os atos eram constantes, sempre que sua genitora saía para frequentar aulas noturnas; (...).¿

Em Juízo, fl. 56 - mídia, a vítima afirmou que:
¿(...) que tinha 9 anos (...) foi no quarto; (...) teve penetração; (...) que foram várias vezes; (...) foi até os 12 anos; que não se recorda quantas vezes foram; (...) que sempre ele estava bêbado; (...) que só contou para sua mãe quando tinha 12 anos; (...) que agora não tem mais contato com ele. (...).¿

A testemunha ALBENICE GONÇALVES DE SOUSA, genitora da vítima, em juízo declarou que:
¿(...) sua filha foi morar com sua vizinha e contou para esta os abusos; que a vizinha lhe contou que sua filha tinha sido abusada sexualmente pelo genitor; (...) que a filha lhe contou depois os fatos; que os abusos começaram quando ela foi para o hospital ganhar bebê; que foram várias vezes; que notou mudança no comportamento da filha; que seu marido falou para ela ter cuidado com sua filha porque ela está crescida e `já aguenta um homem¿; que sua filha saiu de casa para morar com a vizinha; (...) que sua filha contou que quando a depoente saía de casa ele a levava para o quintal, tirava sua roupa e tinha relação com ela, com penetração.¿

A testemunha ELMA GONÇALVES DE SOUSA afirmou em juízo - mídia de fl. 56, que: ¿
é irmã da mãe da vítima; que tomou conhecimento do crime através da vizinha; (...) que depois a vítima lhe contou tudo dizendo que sempre que sua mãe saía ele lhe abusava; que tinha conjunção carnal, penetração; que foram várias vezes; (...) que a depoente também foi estuprada por ele quando tinha uns 9 anos
. (...).¿

Diante das declarações da ofendida e das testemunhas, tenho que restou comprovado nos autos que os abusos sexuais foram cometidos diversas vezes, não sendo possível mensurar o número de vezes em que a menor foi vítima, como bem salientado pelo MM. Juízo
a quo
.

Eis o entendimento jurisprudencial:
"[...] CRIME CONTINUADO. FRAÇÃO DE AUMENTO. INCERTEZA QUANTO AO NÚMERO DE AÇÕES DELITIVAS. CURTO ESPAÇO DE TEMPO. FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA LEGALMENTE PREVISTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.1. O entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte acerca do tema é no sentido de considerar o número de infrações cometidas como fator determinante para o cálculo da fração de aumento a ser imposta. Dessa maneira, aplica-se 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações.2.
Esta Corte tem precedentes mantendo o aumento da pena pela continuidade delitiva em crimes sexuais com frações superiores à mínima legalmente prevista em situações nas quais o longo período de tempo e as circunstâncias sustentam o recrudescimento da reprimenda
.[...] (...)" (HC 393.466/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 06/10/2017) (destaquei)
¿
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido que, nas hipóteses em que há imprecisão acerca do número exato de eventos delituosos, esta Corte tem considerado adequada a fixação da fração de aumento, referente à continuidade delitiva, em patamar superior ao mínimo legal, com base na longa duração dos sucessivos eventos delituosos
.¿ (STJ, AgRg no AREsp n. 455.218/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 05/02/2015).
¿(...)
No presente caso, embora impreciso o número exato de eventos delituosos, esta Corte Superior, como visto, tem considerado adequada a fixação da fração de aumento no patamar acima do mínimo na hipótese de que o crime ocorreu por um período de tempo, como na espécie, em que ficou demonstrada, por meio da leitura da sentença condenatória e do acórdão recorrido, a sucessão de abusos durante, pelo menos, 7 anos, por diversas vezes. Assim, ficando suficientemente atestada pelas instâncias de origem a continuidade delitiva e a reiteração das infrações contra a vítima, mostra-se adequado o acréscimo pela continuidade delitiva na fração máxima de 2/3 (art. 71 do CP). 7. Agravo regimental não provido.¿
(AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1629001/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)

Apesar de a jurisprudência majoritária considerar que a pena deve ser majorada acima do mínimo legal quando não se puder mensurar o número de vezes que ocorreu fato, mantenho a fração de 1/6 fixada na sentença ora recorrida, eis que não houve recurso da acusação e diante da proibição à
reformatio in pejus
.

Ressalto que a pena base foi fixada no mínimo legal, 8 anos de reclusão, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis o réu, as quais mantenho, eis que não há elementos nos autos capazes de mudar tal entendimento. Inexistem circunstâncias agravantes. Presente uma atenuante, confissão, porém, considerando o que dispõe a súmula 231 do STJ, mantenho sua não aplicação. Presente ainda uma causa de aumento por se tratar o réu de ascendente da vítima, mantendo-se o aumento em 1⁄2, totalizando 12 anos de reclusão. Aplicada a continuidade delitiva e a fração de aumento em 1/6, a pena passou a ser de 14 anos de reclusão a ser cumprida em regime fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 09 de novembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator